Tribunal: TCU
Processo: 035.018/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4744/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.018/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adalberta Veron Garcia (XXX.470.461-XX); Ana Luzia Thommen Lobo (XXX.764.401-XX); Cleonice da Rocha Franco (XXX.996.481-XX); Eurinda Carvalho Silva (XXX.414.171-XX); Fabrizia Souza (XXX.692.463-XX); Francisca Rodrigues Souza (XXX.781.143-XX); Maria Ester Carneiro da Luz (XXX.109.090-XX); Raimunda de Oliveira Elias (XXX.075.861-XX); Sonia Regina da Silva (XXX.336.227-XX); Vilma Grace Dorileo Paim (XXX.484.441-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.